Tribunal: TJSP
Processo: 0006283-24.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Incêndio
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Vias de fato e incêndio - Defesa suscita preliminarmente no que se refere ao artigo 21, do Decreto-Lei 3.688/41, a absolvição, pela não recepção da lei de contravenções penais pela Constituição Federal – Impossibilidade – Supremo Tribunal Federal já declarou a constitucionalidade do artigo 21 da Lei de Contravenções Penais , haja vista que o tipo penal busca resguardar a

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Vias de fato e incêndio - Defesa suscita preliminarmente no que se refere ao artigo 21, do Decreto-Lei 3.688/41, a absolvição, pela não recepção da lei de contravenções penais pela Constituição Federal – Impossibilidade – Supremo Tribunal Federal já declarou a constitucionalidade do artigo 21 da Lei de Contravenções Penais , haja vista que o tipo penal busca resguardar a integridade física da vítima, bem jurídico que merece a tutela estatal, principalmente no âmbito doméstico e familiar - Além disso, no HC 106.210/MS decidiu que o artigo 41 da Lei n.o 11.340 /06 abrange toda e qualquer prática delituosa contra a mulher, inclusive a contravenção penal, como no caso em comento – Mérito – Absolvição por fata de provas ou por atipicidade de conduta – Inadmissibilidade - Desclassificação do crime de incêndio para o delito de dano qualificado ou para o de exposição da vida à perigo – Inviabilidade - Fixação de regime mais brando – Impossibilidade – Substituição prevista no artigo 44 do CP, vedada por lei - Pena e regime bem dosados, não comportando reparo – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006283-24.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
WILSON PRADO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITADA A
PRELIMINAR suscitada, no mérito, NEGARAM PROVIMENTO ao recurso ora
interposto, para que subsista a r. decisão, por expressar os mais escorreitos ditames
da lei e do direito. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006283-24.2018.8.26.0482 -Voto no 41.963
2
Voto no 41.963 Presidente Prudente
8a Câmara Criminal
Apelação Criminal s/ Revisão no 0006283-24.2018.8.26.0482
Relator: Sérgio Ribas
Apte(s): Wilson Prado da Silva
Apdo(s): Ministério Público
APELAÇÃO CRIMINAL Vias de fato e incêndio - Defesa suscita
preliminarmente no que se refere ao artigo 21, do Decreto-Lei
3.688/41, a absolvição, pela não recepção da lei de contravenções
penais pela Constituição Federal Impossibilidade Supremo
Tribunal Federal já declarou a constitucionalidade do artigo 21
da Lei de Contravenções Penais , haja vista que o tipo penal
busca resguardar a integridade física da vítima, bem jurídico que
merece a tutela estatal, principalmente no âmbito doméstico e
familiar - Além disso, no HC 106.210/MS decidiu que o artigo 41
da Lei n.o 11.340 /06 abrange toda e qualquer prática delituosa
contra a mulher, inclusive a contravenção penal, como no caso em
comento
Mérito
Absolvição por fata de provas ou por
atipicidade de conduta Inadmissibilidade - Desclassificação do
crime de incêndio para o delito de dano qualificado ou para o de
exposição da vida à perigo Inviabilidade - Fixação de regime
mais brando Impossibilidade Substituição prevista no artigo
44 do CP, vedada por lei - Pena e regime bem dosados, não
comportando reparo Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta por
Wilson Prado da Silva, contra a r. decisão de fls. 175/188, cujo relatório se adota,
acrescentando-se que ao julgar procedente a ação penal, condenou o réu ao
cumprimento da pena de 04 (quatro) anos de reclusão, mais o pagamento de 13
(treze) dias-multa, no piso legal, e 17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime
inicial semiaberto para cumprimento da pena privativa de liberdade, como incurso
no artigo 21, caput , do Decreto-Lei 3.688/41, assim como no artigo 250, inciso II,
alínea “a”, do Código Penal, c/c ainda artigo 5o, inciso III, e artigo 7o, incisos I e II,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006283-24.2018.8.26.0482 -Voto no 41.963
3
ambos da Lei 11.340/06, na forma do artigo 69, do Código Penal.
Inconformada com a r. sentença condenatória,
recorre a ilustre Defesa do réu, com razões de Apelação a fls. 202/217 nas quais
suscita, preliminarmente, a não recepção do Decreto-Lei no 3.688/1941 pela nova
ordem constitucional, com a consequente absolvição do apelante com fundamento
no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. No mérito, requer a
absolvição por insuficiência de provas. No que se refere ao delito de incêndio, busca
absolver o apelante, com fulcro no artigo 386, incisos III ou VII, do Código de
Processo Penal. Subsidiariamente, pretende a desclassificação da acusação do crime
de incêndio para o delito de dano qualificado ou para o crime de exposição da vida à
perigo. Alternativamente, requer a fixação de regime mais brando.
Recurso
regularmente
processado
e
contrariado pelo Ministério Público, o qual postula pelo não provimento do apelo
defensivo (fls. 221/227).
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se a fls. 242/245, apresentando parecer pelo desprovimento do
recurso defensivo.
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 24 de
fevereiro de 2018, à noite, na Rua Luis Maranhão, n° 45, Jardim Vale do Sol, na
cidade e comarca de Presidente prudente, o acusado praticou vias de fato contra a
vítima Ieda Maria Motta Silva, prevalecendo-se das relações íntimas de afeto.
Consta, ainda, que nas mesmas condições de
tempo e lugar, o apelante causou incêndio, expondo a perigo o patrimônio da vítima
Ieda Maria Motta Silva.
Segundo a acusação, o apelante e a vítima
conviveram maritalmente por cerca de 30 anos e deste matrimônio não tiveram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006283-24.2018.8.26.0482 -Voto no 41.963
4
filhos. Ocorre que o acusado, não aceitando o fim da relação, passou, doravante, a
ameaçar e ofender constantemente a vítima.
Na data dos fatos, o réu, embriagado, estava
na residência da vítima, quando iniciaram uma discussão após este questionar à
ofendida onde se encontrava uma timba, ocasião em que se exaltou e partiu para
agressão, puxando-lhe os cabelos. Insatisfeito, jogou o computador e a televisão
desta no chão, bem como a ameaçou de cometer mal injusto e grave (vítima
renunciou ao direito de representação, fls.71 do apenso), empurrando-a contra a
parede.
Diante das agressões que estava sofrendo, a
vítima buscou refúgio, trancando-se no quarto e em seguida, saiu pela janela.
O apelante, então, dando sequência a seu
intento criminoso, utilizando-se da gasolina de seu barco, ateou fogo no imóvel. É
certo que o incêndio se alastrou, causando danos ao patrimônio da vítima, bem
como, perigo de vida à vítima e toda vizinhança, consoante laudo pericial de fls.
88/92, já que o local é destinado à habitação.
Estes são os fatos.
Preliminarmente, inviável acolher a tese
defensiva no sentido de que a contravenção imputada não foi recepcionada pela
Constituição Federal.
Isto porque o Excelso Pretório já declarou a
constitucionalidade do artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, haja vista que o
tipo penal tutela a integridade física da vítima, bem jurídico que merece a proteção
estatal, principalmente no âmbito doméstico e familiar. Além disso, no HC
106.210/MS decidiu-se que o artigo 41 da Lei n.o 11.340/06 abrange toda e qualquer
prática delituosa contra a mulher, inclusive a contravenção penal, como no caso em
comento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006283-24.2018.8.26.0482 -Voto no 41.963
5
Acerca do tema, transcrevo os seguintes
julgados:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO
CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO NO ÂMBITO DA LEI
MARIA DA PENHA. SUSTENTADA A TESE DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
PARA A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA, ALIADO
À PROVA ORAL, NÃO DEIXA DÚVIDAS QUANTO À OCORRÊNCIA DA
INFRAÇÃO PENAL. PLEITEADO O RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA, TENDO EM VISTA QUE UM "TAPA NA CARA" NÃO
VIOLARIA O BEM JURÍDICO PROTEGIDO PELA NORMA. IMPOSSIBILIDADE.
CRIME COMETIDO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A
MULHER. A LEI MARIA DA PENHA VISA A TUTELAR NÃO SÓ A
INCOLUMIDADE FÍSICA DA MULHER, COMO TAMBÉM OS ASPECTOS
MORAIS E MENTAIS. ALEGADA A NÃO RECEPÇÃO DA INFRAÇÃO DE VIAS
DE FATO PELA CF. NÃO ACOLHIMENTO. RELEVÂNCIA DO BEM JURÍDICO
TUTELADO. RECEPÇÃO PELA CF/88. PRECEDENTES DAS CORTES
SUPERIORES. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. PARECER DA PGJ
NESSA LINHA. RECURSO IMPROVIDO. UNANIMIDADE. Não foram opostos
embargos de declaração. No recurso extraordinário (eDOC 6, p. 5-13), interposto
com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa
ao art. 5o, XXXIX, da Constituição Federal. Busca-se, em síntese, a absolvição do
recorrente pela aplicação do princípio da insignificância. É o relatório. Decido. O
Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a matéria suscitada sob a
sistemática da repercussão geral. Com efeito, esta Corte, no julgamento do AI
747.522 RG, Rel. Min. Cezar Peluso, concluiu pela inexistência de repercussão
geral da questão relativa à aplicação do princípio da insignificância (Tema 183),
em entendimento assim sintetizado: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Princípio da insignificância. Atipicidade da conduta. Ofensa ao art. 5o, incs. XXXV,
LV e LIV, da Constituição Federal. Inocorrência. Matéria infraconstitucional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006283-24.2018.8.26.0482 -Voto no 41.963
6
Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não
apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão do
reconhecimento de aplicação do princípio da insignificância, porque se trata de
matéria infraconstitucional. Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao
Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, com
fundamento no art. 328 do RISTF. Intimem-se. Brasília, 1o de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin Relator Documento assinado digitalmente (STF - RE:
1219155 AL - ALAGOAS 0000764-93.2014.8.02.0056, Relator: Min. EDSON
FACHIN, Data de Julgamento: 01/06/2020, Data de Publicação: DJe-137
03/06/2020)
[...]O preceito do artigo 41 da Lei n.
11.343/06 alcança toda e qualquer prática delituosa contra a mulher, até mesmo
quando consubstancia contravenção penal, como é a relativa a vias de fato [...]
(STF, HC N. 106.212/ms, Min. Marco Aurélio, j. Em 24/3/2011).
Assim é que não obstante se tratar de infração
de menor potencial ofensivo, a contravenção penal de vias de fato protege bem
jurídico relevante para o Direito Penal - a incolumidade física, razão pela qual
inviável se falar em ofensa aos princípios da intervenção mínima, da lesividade, da
fragmentariedade e da subsidiariedade do Direito Penal, tampouco em sua não-
recepção pela Constituição Federal de 1988.
Rejeita-se, pois, a preliminar suscitada.
No mérito, a materialidade delitiva resulta
consubstanciada nos autos, com a vinda do Boletim de Ocorrência de fls. 05/07,
laudo pericial de fls. 82/91, assim como as demais evidências constantes do
processo.
No que tange à autoria criminosa, o acusado,
na fase judicial sustentou que os fatos são parcialmente verdadeiros. Declarou viajar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006283-24.2018.8.26.0482 -Voto no 41.963
7
três vezes por semana para o Paraguai, asseverando que na data dos fatos ajudou a
vítima arrumar a casa. Em seguida, beberam Vodka, tendo a ofendida solicitado que
ele comprasse cerveja, mas ele não quis. Afirmou que ela ficou irritada, negando
qualquer tipo de agressão, asseverando que apenas se tratou de uma discussão.
Confirmou ter colocado fogo na casa, salientando que a vítima pegou o seu carro e a
cachorra e foi embora. Ligou para ela voltar e ela o xingou (fls. 147 sistema Saj).
A vítima, que foi ouvida apenas na fase
administrativa da persecução penal, declarou que os fatos são verdadeiros. Disse
que estava na sua residência, quando o acusado começou a cobrá-la de uma timba e
ficou bastante nervoso, alterado, em razão da ingestão constante de bebida alcoólica.
A discussão se estendeu durante a tarde e, em certo momento, Wilson a puxou pelos
cabelos, jogou o computador e a televisão no chão e a ameaçou dizendo: eu vou
morrer, mas você vai morrer junto comigo, empurrando-a contra a parede. Afirmou
ter sido xingada de vagabunda, puta, biscate etc.. Para não ser agredida se trancou
no quarto, pegou alguns pertences seus e pulou a janela, Em seguida, foi para a casa
de sua mãe e, enquanto lá estava, recebeu uma ligação, com a notícia de que o
apelante havia ateado fogo na residência, a qual foi totalmente consumida pelo fogo,
sendo certo que em um dos cômodos da casa funciona o escritório de contabilidade
dela, o qual teve todos os documentos da clientela e objetos pessoais queimados (fls.
09).
Ainda
que
ouvida
apenas
na
fase
administrativa, sua versão restou corroborada por aquela apresentada pela
testemunha Heydi Cristina Rossafa, filha da vítima, a qual esclareceu que que no dia
dos fatos, o réu e vítima discutiram. Ressaltou que o acusado tinha bebido e ligou
várias vezes para a vítima, dizendo que iria colocar fogo na casa, confirmando ter
conhecimento da agressão. Asseverou que o réu ficava ligando para sua mãe,
dizendo que iria colocar fogo na casa. Em seguida, teve conhecimento do incêndio
e, no local, verificou que o fogo já estava atingindo a árvore e quase atingiu a
moradia do vizinho. Informou que sua mãe está morando fora do país (fls. 147

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006283-24.2018.8.26.0482 -Voto no 41.963
8
sistema Saj).
Registre-se que não há nos autos qualquer
indício ou informação que indique o interesse da ofendida ou da testemunha ouvida
em prejudicar o réu, acusando-o falsamente.
Com efeito, nos crimes cometidos no âmbito
da violência doméstica, a versão da vítima, quando ofertada de maneira segura e
convincente como no caso em apreço, assume especial relevância, eis que na
maioria das vezes esses tipos de delitos são praticados na clandestinidade, longe da
presença de testemunhas.
Aliás, este é o posicionamento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PALAVRA DA
VÍTIMA. ASSUNÇÃO DE ESPECIAL IMPORTÂNCIA. TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE, IN CASU. PRECEDENTES DO STJ.
INCIDÊNCIA
DO
ENUNCIADO
N.
83
DA
SÚMULA/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O recurso encontra-se fundamentado na negativa
de vigência aos artigos 41 e 395, inciso III, do CPP, sob o argumento da falta de
justa causa para a ação penal que investiga o crime de ameaça ocorrido no âmbito
familiar, tendo em vista que a simples palavra da vítima, sem os demais meios
probatórios, não configura indício suficiente de autoria e materialidade a autorizar
o recebimento da ação penal. 2. No que tange aos crimes de violência doméstica e
familiar, entende esta Corte que a palavra da vítima assume especial importância,
pois normalmente são cometidos sem testemunhas. 3. Diante disso, in casu, não há
possibilidade de trancamento prematuro da ação penal por falta de justa causa,
incidindo, na espécie, o teor do Enunciado n. 83 da Súmula/STJ. 4. Agravo
regimental improvido” (STJ Ministro Campos Marques 5a Turma AgRg no
AREsp 213796/DF DJe 22/02/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006283-24.2018.8.26.0482 -Voto no 41.963
9
Diverso não é o entendimento deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
“Como reiteradamente se tem decidido, a
palavra da vítima, se coerente e uniforme, deve merecer integral acolhimento. De
outra parte, não se demonstrou qualquer motivo para que a ofendida, viesse a
acusar o réu gratuitamente de crimes tão graves. Outrossim, é cediço, que a
palavra da vítima assume especial relevância nos crimes de violência doméstica ou
familiar, pois, via de regra, são cometidos na clandestinidade, sem testemunhas
presenciais” (TJSP Relator Des. Guilherme G. Strenger 11a Câmara Criminal
Apelação no 0007487-29.2011.8.26.0004 j. 15/01/2014).
Não há que se falar, portanto, em absolvição
da prática da contravenção penal prevista no artigo 21, caput, do Decreto-lei
3.688/41.
Igualmente inviável o pleito absolutório no
que se refere ao artigo 250, do CP, quer por ausência de provas ou atipicidade de
conduta.
Incialmente impende registrar que o réu
confessou ter ateado fogo na casa da ofendida, fato que fora corroborado pela
palavra da ofendida e pela testemunha arrolada pela acusação.
Demais disso, no crime de incêndio o bem
jurídico tutelado é a incolumidade pública, e se configura diante da existência de
perigo comum, efetivo e concreto, o que restou inequivocamente comprovado, tanto
que a residência, ao que se constata pelo laudo pericial de fls. 82/91, foi
integralmente atingida, sendo consumida pelas chamas, o que torna evidente o
efetivo perigo a que os moradores da localidade estiveram expostos.
Nesse sentido bem salientou o MM. Juiz de
Direito “a quo”, fls. 181: “...De outro norte, relativamente ao crime de incêndio, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006283-24.2018.8.26.0482 -Voto no 41.963
10
provas dos autos são suficientes para extrair um decreto condenatório em desfavor
do réu, haja vista que restou sobejamente comprovado que foi ele o autor da conduta
delitiva. Com efeito, a confissão judicial do acusado tem valor absoluto e serve
como base a sua condenação, não podendo ser recusada, pois foi sincera e não
contrária ao contexto probatório amealhado...”.
Da mesma forma, impossível acatar o pedido
de desclassificar a acusação do crime de incêndio para o delito de dano qualificado
ou para o delito de exposição da vida à perigo.
Com
efeito,
insta
asseverar
que,
diferentemente do alegado pela defesa, a prova testemunhal e pericial, em
consonância com os elementos informativos constantes dos autos, serve
perfeitamente como base para definir a autoria do delito de incêndio, eis que,
conforme restou demonstrado o imóvel foi incendiado enquanto a vítima se
encontrava em seu interior, não se podendo olvidar que a fogo quase invadiu a casa
vizinha.
No escolio de Fernando Capez: " Consiste
em causar incêndio, isto é, provocar combustão (por intermédio do fogo, gás
inflamável etc.) de forma que sua propagação exponha a perigo de vida, a
integridade física ou o patrimônio de um número indeterminado de pessoas, uma
vez que se trata de crime de perigo comum e não individual. "(CAPEZ, Fernando.
Curso de Processo Penal, 10a edição, São Paulo: Saraiva, 2012, p. 227).
Assim sendo, resta demonstrado que, ao atear
fogo na casa da ofendida, o apelante expôs a perigo a vida, a integridade física e o
patrimônio alheio, configurando-se, assim, a prática do delito pelo qual foi
condenado, sendo inviável, pois, a pretensão desclassificatória.
Fica mantido igualmente o regime inicial semiaberto.
Isso porque a escolha do regime prisional não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006283-24.2018.8.26.0482 -Voto no 41.963
11
corolário imperativo do “quantum” da pena imposta, devendo o magistrado, em
cada caso, verificar a gravidade concreta da conduta delitiva, a periculosidade do
agente, suas condições pessoais, dentre outros elementos.
As consequências do crime e a periculosidade do
acusado evidenciam a necessidade de tratamento penal enérgico, sendo que regime
mais benéfico não se coadunaria com as finalidades da pena, nem seria socialmente
recomendável ao caso, tampouco suficiente para a prevenção e a reprovação da
infração penal.
Logo, impõe-se a manutenção do regime semiaberto
para início de cumprimento da pena, medida socialmente recomendável à espécie,
bem salientando o julgador que nos termos dos artigos 33, § 2o, alínea "b", c/c 33, §
3o, c/c 59, todos do Código Penal e à luz do art.110 da Lei 7210/84, o regime inicial
de cumprimento da pena privativa de liberdade será o semiaberto.
Não há que se falar em substituição da pena privativa
de liberdade, pois, patenteado nos autos a violência exercida contra a pessoa,
evidente o desrespeito do imputado para com sua ex-companheira por agredi-la e
atear fogo em sua casa, demonstrado o elemento subjetivo doloso, face à
consciência do comportamento negativo, ilícito e denigrente.
Deste modo, ressalte-se ser inviável a
substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, tendo em
vista que, o apelante não preenche o requisito previsto no art. 44, inciso I, do
Código Penal, com redação dada pela Lei 9.714/98.
Verifica-se assim que a pena imposta foi bem
aplicada, assim como o regime inicial para seu cumprimento, foram bem lançados,
haja vista a personalidade e a conduta social negativas do réu, demonstradas no bojo
dos autos, conforme bem salientado pelo d. magistrado “a quo”.
É caso, pois, da mantença da r. sentença ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006283-24.2018.8.26.0482 -Voto no 41.963
12
combatida, nos moldes em que lançada pelos seus próprios fundamentos fáticos e
jurídicos.
Via
de
consequência,
REJEITADA
A
PRELIMINAR suscitada, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso ora
interposto, para que subsista a r. decisão, por expressar os mais escorreitos ditames
da lei e do direito.
SÉRGIO RIBAS

Relator